Tribunal: STF
Processo: RE 1458052
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação condenatória. Previdência privada. Pretensão de incorporar ao benefício previdenciário gratificação semestral/PLR prevista no art. 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, sucedido pelo Banco Santander. 



    - Competência. Matéria de ordem pública. Competência da Justiça Comum. Tema 190 do STF. Prejudicial afastada. 



    - Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Apelante que se insurgiu contra a interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Julgamento extra petita não caracterizado. 



    - Complementação de aposentadoria. Pretensão de recebimento de gratificação semestral/PLR, prevista no art. 56 do Regulamento do Pessoal do BANESPA, sucedido pelo corréu SANTANDER. Inviabilidade. Aposentadoria concedida após assembleia de acionistas ocorrida em fevereiro/2001. Inexistência de direito adquirido. Questão amplamente enfrentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 736). Entendimento consolidado no sentido de que é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, independentemente de disposições estatutárias e regulamentares. 



    - Vantagem não considerada no cálculo da contribuição. Adesão a plano de previdência complementar que não contemplou o pagamento de gratificações semestrais ou PLR. Inexistência de contribuição que dê lastro às gratificações pretendidas. Incorporação afrontaria o sistema de capitalização e representaria risco ao equilíbrio atuarial. 



    - Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 114, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que “conforme entendimento já sedimentado a Recorrente está postulando obrigação decorrente do contrato de trabalho, referindo-se à verba perseguida sempre desta forma, nunca como pretensão de complementação de aposentadoria, como sempre deixou claro, não se aplicando, portanto, o Tema 190, que trata exclusivamente de complementação de aposentaria”. 



    Defende que, “em se tratando de discussão que permeia o contrato de trabalho, por óbvio que a hipótese é de competência absoluta da Justiça Trabalhista, nos termos que estabelece o caput do Art. 114 da Constituição Federal, seguido pelo seu primeiro inciso”.



    Alega que “no caso em tela, é correta a aplicação do Tema 1166 desta C. Corte, a qual prevê a competência da justiça do trabalho para o julgamento de ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 586.453/SE (Tema 190 da repercussão geral), no qual fiquei como redator do acórdão, concluiu pela competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Esse julgado ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe de 6/6/13). 



    Essa orientação se aplica também aos casos em que a ação foi proposta contra o ex-empregador:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento no recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador (Banco do Brasil). Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 752.268/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/11/14). 



    No voto proferido nesse feito consignei, in verbis:



    “Nos autos do RE nº 586.453/SE, não se apreciou apenas a questão relativa à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. 



    Em verdade, os votos proferidos abordaram a questão relativa à definição da competência jurisdicional para a apreciação de demandas propostas com o fito de se obter complementação de aposentadoria. O fundamento que restou vencedor foi o que considerou – ante a autonomia do Direito Previdenciário (em face do Direito Trabalhista e do Direito Administrativo) – a competência da Justiça comum.



    Fundamentei, por ocasião do julgamento que



    “(...) o Direito Previdenciário, como é sabido por todos, foi se autonomizando; ele foi tendo uma autonomia. Não vou aqui discorrer sobre a evolução histórica, que é de todos conhecida na Corte , mas é fato que essa independência do Direito Previdenciário foi sendo aprimorada, e não é a toa que nossa Constituição Federal (…) já foi reformada para se aprimorar no que diz respeito à previdência complementar, à previdência privada. (…)



    Ora, o que temos no artigo 202, § 2º, da Constituição? Que a previdência complementar não é tema de contrato de trabalho; é uma autonomia dada explicitamente pela Constituição na redação trazida pela Emenda Constitucional nº 20.”.



    O eminente Min. Luiz Fux, no mesmo sentido, assim votou:



    “E Direito do Trabalho e Direito Previdenciário são ramos tão distintos que, para o Direito do Trabalho, a competência exclusiva é da União Federal legislar; e, para o Direito Previdenciário, a competência é concorrente; então, não é a mesma coisa. A ação oriunda de relação de trabalho não é a mesma coisa de ação oriunda de contrato de previdência. Esse contrato de previdência não é um contrato de trabalho.”



    Com base nessa compreensão de autonomização do Direito Previdenciário, o Plenário desta Corte superou a jurisprudência até então adotada neste Supremo Tribunal que distinguia, para efeito de definição da competência, a complementação de aposentadoria que decorria da relação de trabalho (caso em que a competência para o processamento da demanda seria da Justiça do Trabalho), daquela que não decorria (hipótese em que a competência seria da Justiça Comum).



    Firmou-se, então, nos autos do RE nº 586.453/SE, a compreensão de que não é relevante, para a definição da competência para o processo e o julgamento de causas da espécie, a existência ou não de relação de emprego/trabalho subjacente à pretendida complementação de aposentadoria, de modo que é descabida a pretensão do recorrente de obter o julgamento da demanda contra ele proposta tão somente porque se constitui no próprio empregador do autor.



    Rememore-se, inclusive, que o sujeito passivo do RE nº 583.050/ (julgado conjuntamente com o RE nº 586.453/SE), era o Banco Santander Banespa S/A, acionado na qualidade de empresa empregadora.



    Por fim, destaco que esta Primeira Turma, julgando recurso igualmente interposto pelo Banco do Brasil e com o mesmo propósito do ora analisado, decidiu pela competência da Justiça comum, para o processamento da demanda. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são incabíveis embargos declaratórios de decisão monocrática proferida pelo Ministro relator (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 583.050 e 586.453, definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça comum. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 712396/DF-ED-segundos, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/14)”. 



    Aplicando esse entendimento em caso similar ao destes autos, destacam-se ainda:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013 (Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.332.252/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO. RE 586.453-RG. 1. A competência para o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho, é da Justiça comum, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 586.453-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo de Instrumento - Complementação de aposentadoria - Decisão que acolheu preliminar de incompetência da Justiça comum - Inteligência do artigo 114, I, da CF, com redação dada pela E. 45/04 - Recurso desprovido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE nº 630.957/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/3/15).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, em julgamento de recursos extraordinários sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que as questões relativas à complementação de aposentadoria de previdência privada devem ser dirimidas na justiça comum. Precedentes. RE 586.453-RG e RE 583.050. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 808.322/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/9/15). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente